Tribunal: TJMT
Processo: 1023372-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023372-46.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Diego Pereira de Igreja, em favor de Dionatas Machado Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juízo plantonista da Comarca de Nova Mutum-MT, que o mantém preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003).
Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de dezembro de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada na audiência de custódia, nos autos registrados sob o n. 1005433-86.2021.8.11.0086, juntamente com os corréus Daniel Vitor de Souza Silva, Janielson Cardoso Alves e Alexandro Lopes da Silva.
Sustenta que inexistem indícios suficientes de autoria do delito de tráfico em relação ao paciente para mantê-lo em cárcere provisório, uma vez que ele admitiu apenas ser dono da arma de fogo e munições, desconhecendo, todavia, os demais corréus e os entorpecentes apreendidos, sendo essas afirmações corroboradas pelos depoimentos extrajudiciais dos demais investigados.
Aduz que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, sendo, suficiente, portanto, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais destaca o monitoramento eletrônico.
Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é tecnicamente primário, tem residência fixa, ocupação lícita e é arrimo de família; aduzindo, outrossim, que, em tempos de pandemia, o Poder Judiciário deve tomar medidas para evitar a contaminação da população carcerária, não havendo, assim, motivos para manter prisões desnecessárias.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Todavia, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, tendo em vista que a magistrada justificou que a liberdade dele configura risco de reiteração delitiva, pois “Quanto ao indiciado DIONATAS, este estaria sendo investigado pelo suposto cometimento de dois homicídios qualificados ocorridos nesta urbe, em face das vítimas Roberto de Miranda e Igor Antônio da Cruz Nogueira Ramos, nos inquéritos policiais n°. 217/2021 e 239/2021.”
Além disso, impende-se ressaltar que, nos termos do Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Noutro viés, embora a impetrante sustente a inexistência de indícios mínimos de autoria, é forçoso reconhecer que a tese, a priori, não merece guarida, pois a autoridade acoimada de coatora destacou que “o depoimento prestado pelo Policial Militar que acompanhou a diligência, Leno Gustavo Correa Marques (ID 72189907), além do relato contido nos interrogatórios dos autuados, que, muito embora não mencionaram que estariam realizando a mercancia de drogas em regime de associação, DIONATAS relatou que a arma de fogo e as munições eram de sua propriedade, enquanto que JANEILSON informou que parte do entorpecente encontrado lhe pertenceria.”.
Logo, em razão das circunstâncias acima expostas, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperativo asserir que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada; e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista